Tribunal: TJES
Processo: 5006146-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006146-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SOFISA SA
RECORRIDO: MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006146-28.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SOFISA SA

RECORRIDO.: MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DA CONTA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PERMITIR A ABERTURA DA CONTA PELO APLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por
MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de
BANCO SOFISA S/A
e
BANCO PAN S/A
. Narra a autora, em síntese, que ajuizou ação anterior (autos 5003280-47.2023.8.08.0014), com o objetivo de questionar a existência do contrato de empréstimo consignado nº. 370453092-6, supostamente firmado com o Banco Pan S.A. Destaca, no pormenor, que teve reconhecida a inexistência do débito, além de reparação material e moral, mas foi determinada a compensação de valores supostamente depositados em conta de sua titularidade. Argumenta, no entanto, que jamais celebrou negócio jurídico com o Banco Sofisa S.A., para o qual fora remetida a quantia objeto do empréstimo fraudulento. Por tais razões, ajuizou a presente demanda requerendo que a instituição financeira realize o ressarcimento dos valores recebidos a título de empréstimo fraudulento, bem como que seja condenada a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré
BANCO SOFISA S/A
a pagar à parte autora
MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
, nos seguintes termos:

a) a quantia de R$ 16.639,56 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a título de dano material, com correção monetária e juros legais a partir da citação;

b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta em síntese, que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, com a abertura de conta feita por meio de aplicativo baixado pela recorrida e disponibilização do contrato no próprio aplicativo, que no caso de eventual fraude à sua responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aduz ainda, que não cabe dano moral ou, alternativamente, a redução do quantum já fixado. Por fim, pugna, pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Na oportunidade, a autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 7465050).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade da abertura da conta bancária em nome da autora, sem observar as medidas de segurança para tanto, ou seja, não vislumbro a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Além disso, o RG utilizado para contratação do serviço (ID. 7464924) se difere daquele que pertence à parte recorrida (ID. 7464915), o local de emissão do documento é no estado do Ceará, região nunca visitada pela Autora, que nasceu no estado de Minas Gerais e vive no Espírito Santo até os dias atuais.

A respeito do argumento de que a sentença deveria condenar a parte recorrida a devolver o dinheiro recebido em razão do empréstimo, também não merece prosperar. Isto se deve ao fato de que, como pode-se compulsar através dos fatos narrados e das provas juntadas, a conta corrente utilizada para depósito do empréstimo fraudulento foi aberta de forma igualmente fraudulenta, sem a autorização da recorrida.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante nos seguintes termos:

Tecidas tais considerações, observa-se que, em relação ao requerido Banco Pan S/A, não há responsabilidade, pois este apenas realizou a transferência para uma conta aberta por meio do requerido Banco Sofisa S/A, sem que tivesse participado, de qualquer forma, deste negócio jurídico antecedente.

Em verdade, deve a responsabilidade recair exclusivamente sobre o Banco Sofisa S/A, por ser o responsável pela abertura da conta bancária em nome da autora, sem observar a necessária segurança para tanto. É dizer: foi a falta de verificação segura e efetividade do sistema de segurança do Banco Sofisa que permitiu que terceiros falsários abrissem uma conta bancária em nome da autora e, assim, subtraíssem o dinheiro da transferência.

Neste contexto, para que a compensação determinada no processo anterior (5003280-47.2023.8.08.0014) seja efetivamente realizada, é necessário que o Banco Sofisa S/A entregue à autora o valor de R$ 16.639,56 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) que fora transferido para uma conta fraudulenta vinculada ao seu CPF.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos, ante os danos causados à consumidora, que a meu ver, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Deste modo, e
ntendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório, não há motivo para modificá-lo.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)